Tribunal: TJSP
Processo: 0004438-42.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004438-42.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante PAULO
MARCONDES RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, para, preenchidos todos os
requisitos necessários, determinar a progressão de pena do agravante, do regime
fechado para o semiaberto, oficiando-se, com urgência, inclusive via e-mail, ao
Juízo de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004438-42.2020.8.26.0625 -Voto no 36.539
2
Agravo em Execução no 0004438-42.2020.8.26.0625
Agravante: PAULO MARCONDES RIBEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté - SP
Voto no 36.539
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Paulo Marcondes Ribeiro contra decisão prolatada pela MMa. Juíza
Sueli Zeraik de Oliveira Armani, que indeferiu pedido de progressão da
pena, do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de o
requisito subjetivo não se encontrar preenchido.
Em sua minuta, o agravante Paulo requer seja-lhe
concedida a progressão de regime, pois preenchidos os requisitos legais,
não sendo a gravidade dos crimes pelos quais responde ou a longa pena
que possui a cumprir fundamentos idôneos para seu indeferimento.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 73, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004438-42.2020.8.26.0625 -Voto no 36.539
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante preencheu o requisito objetivo para
obter a progressão de sua pena, o que foi reconhecido em sentença e não se
questiona.
Além do mais, foi juntado aos autos atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 9).
Estamos diante de um reeducando que responde
por crimes de roubo majorado, com pena total de 14 (catorze) anos, 11
(onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Com base no boletim informativo de fls. 10/13,
infere-se que a única falta disciplinar reconhecida em desfavor do
agravante encontra-se devidamente reabilitada.
O simples fato de possuir ele longa pena a
cumprir não é suficiente para se indeferir a progressão de pena,
considerando, notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase
do conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade de
sua conduta, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para
preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução,
ser utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do
sentenciado.
Ressalte-se que, caso o agravante venha a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente
regredido, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em
readaptar-se ao convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004438-42.2020.8.26.0625 -Voto no 36.539
4
Portanto, diante do cumprimento do lapso
necessário para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de
atestado, seu bom comportamento carcerário, não havendo justificativa
idônea para que se imponha a realização do exame criminológico, faz-se
de rigor a concessão do pedido de progressão de regime prisional.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, para, preenchidos todos os requisitos necessários,
determinar a progressão de pena do agravante, do regime fechado para o
semiaberto, oficiando-se, com urgência, inclusive via e-mail, ao Juízo de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica